Tribunal: TJMT
Processo: 1014780-18.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014780-18.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), ALLAN FELIPE DA SILVA - CPF: 375.127.088-40 (EMBARGADO), GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 410.978.938-98 (EMBARGADO), WILLIAN VIEIRA DA SILVA - CPF: 089.316.416-05 (EMBARGADO), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 5º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – CANDIDATOS CLASSIFICADOS – EDITAL OFERTANDO APENAS CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÃO DOS PRIMEIROS COLOCADOS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS – ALCANCE DA POSIÇÃO CLASSIFICATÓRIA DE APENAS UM DOS IMPETRANTES – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – CANDIDATOS CLASSIFICADOS – EDITAL OFERTANDO APENAS CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÃO DOS PRIMEIROS COLOCADOS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS – ALCANCE DA POSIÇÃO CLASSIFICATÓRIA DE APENAS UM DOS IMPETRANTES – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE.

Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Segundo o entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas, possui mera expectativa de nomeação, que somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação, inequívoca, da existência de novas vagas ou pela contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo, destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso, o que, inclusive, depende de dilação probatória, não cabível na via mandamental.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, sob a alegação da desistência de candidatos melhor classificados, a menos que em número suficiente ao alcance da sua posição classificatória.

A Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, o acórdão não se manifestou sobre: a impossibilidade de se impor à Administração Pública a obrigação de nomear candidatos aprovados em concurso público, antes de expirado o prazo de validade do certame; a Lei Complementar Estadual n. 614/2019, que prevê, em seu art. 24, a suspensão automática da validade de concursos homologados, enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo; os precedentes do STF e do STJ sobre o assunto; a observância da cláusula de reserva do plenário, com relação à Lei Complementar Estadual n. 614/2019.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

Os Embargados, embora intimados, não apresentaram as suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto, com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, a decisão impugnada não se manifestou sobre: a impossibilidade de se impor à Administração Pública a obrigação de nomear candidatos aprovados em concurso público, antes de expirado o prazo de validade do certame; a Lei Complementar Estadual n. 614/2019, que prevê, em seu art. 24, a suspensão automática da validade de concursos homologados, enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo; os precedentes do STF e do STJ sobre o assunto; a observância da cláusula de reserva do plenário, com relação à Lei Complementar Estadual n. 614/2019.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

No que diz respeito aos argumentos de existir omissão, pelo fato de não terem sido observadas as teses de impossibilidade de se impor à Administração Pública a obrigação de nomear candidatos aprovados em concurso público, antes de expirado o prazo de validade do certame, e quanto aos precedentes do STF e do STJ sobre o assunto, estes não procedem.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, verifica-se que este abordou, satisfatoriamente, a temática objeto do Mandado de Segurança. Confira-se o excerto do julgado:

(...)

Sobre a específica matéria dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente, no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no certame possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo, caso haja a comprovação da existência de vagas em aberto, durante o prazo de validade do concurso público, e a ocorrência de contratações precárias de terceiros para ocupar o mesmo cargo ou função.

Nesse sentido, trago a lume o julgado do c. STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

4. O STJ adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

5. (...). (AgRg no RMS 42.717/PE - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 24/3/2015 - DJe 31/3/2015). (Destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.DIREITO ADQUIRIDO.

1- A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

2- Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1168473/PE - Rel. Ministro Nefi Cordeiro - Sexta Turma - julgado em 5/5/2015 - DJe 14/5/2015). (Negritei).

(...)

O argumento de que houve desistência dos candidatos melhores classificados encontra-se alicerçado no fato de que, dentre os nomeados dentro do número de vagas disponibilizados, alguns não tomaram posse.

O simples fato de não ter sido empossado não confirma a desistência expressa do candidato classificado dentro do número de vagas, sendo comum a impetração de Mandados de Segurança por candidatos que não tiveram conhecimento da nomeação, de forma eficiente. Confirma, por sua vez, a necessidade da Administração Pública de que aquela vaga seja preenchida.

Ademais, a ausência de posse de candidato melhor classificado somente atinge a esfera jurídica do Impetrante Gabriel Alves dos Santos, eis que a inexistência de preenchimento da vaga destinada à terceira colocada (Ilma Martins de Oliveira), demonstra a necessidade veemente da Administração Pública em ver preenchido o cargo, de forma que, com relação a este, houve, de fato, a convolação da sua expectativa de direito em direito líquido e certo (id. 5215190 – p. 37).

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317).

Segurança deferida. (N.U 1011259-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CUIDADOR DA CASA TRANSITÓRIA – EDITAL Nº 01/2012 – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO A PEDIDO DOS CANDIDATOS NOMEADOS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA A IMPETRANTE/APELADA – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STF –– RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - [...] O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. [...]. (STF – ARE 956521 AgR, Relator (a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

2 - Caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).

(N.U 0001515-06.2014.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Com relação ao candidato Allan Felipe, constata-se que, ainda que se considere a ausência de posse do 15º, 16º e 18º colocados, tendo sido nomeados até o 20º colocado, denota-se que as desistências não alcançam a sua posição no certame (id. 5215190 – p. 35).

Quanto ao Impetrante Willian Vieira da Silva, depreende-se que a vaga supostamente não preenchida (3º lugar), cuja nomeação ocorreu em 07.05.2018, foi suprida com a nomeação e posse do 5º colocado, aos 03.07.2018.

De fato, a ausência de nomeação do 3º colocado o qualifica a figurar dentre o número de vagas oferecidas no certame (dentre as cinco vagas), retirando-o do cadastro de reserva. Porém, como o concurso público em comento teve seu prazo de validade prorrogado por mais dois anos, a contar de 1º de fevereiro de 2.020 (DOE n. 23.01.2020), a Administração Pública possui discricionariedade para promover a sua nomeação, dentro desse período.

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator para, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, CONCEDER PARCIALMENTE a segurança, tão somente quanto ao Impetrante Gabriel Alves dos Santos, determinando a sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica – História.

Registre-se, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

De outro giro, com relação aos argumentos de não observância da Lei Complementar Estadual n. 614/2019 e da cláusula de reserva de plenário, essas matérias sequer foram ventiladas pelo Embargante, em momento anterior ao julgamento, de sorte que a sua suscitação, agora, configura inovação recursal, logo, não cognoscível nestes aclaratórios.

O que se vê, na realidade, é que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido na ação constitucional, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente Recurso.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022